Tribunal: CARF
Processo: 10920.724536/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724536/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.735 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
NELSO SCHMIDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno
do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com
retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-
008.733, de 03 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10920.724544/2015-
27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724536/2015-81
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.735 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724536/2015-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em epígrafe, contra a
decisão da turma de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de
infração.
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual alega em síntese:
- incorreção no lançamento;
- prescrição do crédito lançado;
- que o lançamento foi convertido em notificação de DCTF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele tomo
conhecimento.
De acordo com a impugnação apresentada de e-fls. 2/15 o contribuinte alega que o
lançamento efetuado é indevido, pois no campo numero de controle da 1a GFIP
entregue, consta um numero diferente do arquivo enviado pela empresa.

Da leitura da decisão recorrida (e-fls. 20/23), verifico que o colegiado de primeira
instância deixou de se pronunciar sobre essa alegação. A ausência de exame das razões
que embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão
de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. O
julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na
impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto no 70.235 de 1972.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar a
nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem
para prolação de nova decisão, com vistas à apreciação de todas as questões suscitadas
pela contribuinte em sua impugnação.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.735 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724536/2015-81

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos
autos à instância de origem para prolação de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital